Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-34.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003955-34.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA IZABEL CASADEI TAVORA - CPF: 468.331.371-53 (APELANTE), VANESSA CAIXETA ALVES TOFFALINI - CPF: 934.524.706-87 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CARNEIRO - CPF: 785.265.406-10 (ADVOGADO), MAFALDA CASADEI TAVORA - CPF: 002.942.101-21 (APELADO), CLAUDIO JUSTINIANO TAVORA - CPF: 345.283.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ECIO TAVORA - CPF: 405.850.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. T. - CPF: 076.914.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. B. T. - CPF: 076.913.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS DE OLIVEIRA TAVORA - CPF: 024.106.321-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN TAVORA - CPF: 531.487.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA CASADEI TAVORA - CPF: 536.110.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS TAVORA SILVA - CPF: 010.138.171-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON TAVORA AZAMBUJA - CPF: 724.016.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL CASADEI TAVORA - CPF: 468.331.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAFALDA CASADEI TAVORA - CPF: 002.942.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MAFALDA CASADEI TAVORA (APELADO), VANESSA CAIXETA ALVES TOFFALINI - CPF: 934.524.706-87 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO TEIXEIRA CARNEIRO - CPF: 785.265.406-10 (ADVOGADO), MARIA IZABEL CASADEI TAVORA - CPF: 468.331.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONI APARECIDA BREDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
A não intervenção do Ministério Público nos casos em que deve intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei, gera nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Arrolamento Sumário
”

(Proc. no 1003955-34.2022.8.11.0013), ajuizada por ESPOLIO DE MAFALDA CASADEI TAVORA, julgou procedente o pedido e homologou a partilha na forma descrita nos autos, relativo ao bem deixado pela “de cujus”, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros (cf. Id. 188659667)

O apelante defende a nulidade da sentença em razão da ausência de manifestação do Ministério Público em todo o decorrer do processo.

Sustenta que nos termos do “artigo 626 do CPC, a intimação do Ministério Público deve ser feita no início do processo, logo após a apresentação das primeiras declarações”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja sentença seja cassada a determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. 188659671)

Nas contrarrazões, a apelada manifesta-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a necessária intervenção do Ministério Público no feito (cf. Id. 188659674)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (cf. Id. no 199951189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Considerando o disposto no artigo 662 do CPC, “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, nada obsta a imediata homologação do plano de partilha.

Com efeito, à vista de que a partilha realizou-se de forma amigável, sendo celebrada entre pessoas capazes e inexistindo informações de eventuais credores do extinto para reserva de bens suficientes ao pagamento da dívida, inexiste óbices à homologação da partilha.

Feitas estas considerações e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e, consequentemente, HOMOLOGO a partilha na forma descrita ID n.o 95542423, pg. 4/5, dos autos, ou seja, relativo ao bem deixado pela “de cujus”, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

NOMEIO inventariante a herdeira Maria Izabel Casadei Távora, independentemente de lavratura de termo de compromisso (CPC, art. 660).

Determina o artigo 178 do Código de Processo Civil, os casos em que o Ministério Público deverá intervir como fiscal da ordem pública.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – Interesse Público ou social

II – Interesse de incapaz

III – Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

No caso em exame, embora o pedido tenha sido julgado procedente com a homologação da partilha na forma acordada entre as partes,
o Ministério Público não foi intimado em nenhum momento do decorrer do feito.

É pacífico o entendimento de que
"a manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, suprindo a falta de pronunciamento do "parquet" em primeira instância e, a ausência de qualquer prejuízo para as partes, afasta a arguição de nulidade do processo"
(REsp 164478/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 05.06.2001).

Isso não foi, contudo, o que ocorreu na presente demanda, em que o próprio Ministério Público, intimado para se manifestar na segunda instância, emitiu parecer arguindo nulidade do processo.

Deve, pois, ser anulado o processo, a partir do primeiro momento em que o Ministério Público deveria obrigatoriamente intervir no feito, nos termos do artigo 279 do CPC.

Nesse sentido é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça ao verificar que
“
houve nos presentes autos inobservância de formalidade imprescindível em demandas nas quais há interesse de incapazes, tendo em vista que a ausência da intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica contrariou disposição legal expressa, gerando a alegada nulidade”
.

Com tais considerações, acolho o parecer ministerial para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Custas recursais pelo apelado, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024